Tribunal: TJDFT
Processo: 0714966-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0714966-86.2022.8.07.0000 Agravante(s) Celebrete Empreendimentos S.A., Rossi Residencial S.A., America Properties Ltda. e Santa Susana Empreendimentos Imobiliários S.A. Agravado(s) José Belisário de Andrade e Silva Filho e Solange Pinto da Silva Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Celebrete Empreendimentos S.A., Rossi Residencial S.A., America Properties Ltda. e Santa Susana Empreendimentos Imobiliários S.A. contra decisão (Id 121999603 do processo de referência) do juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença requerido por José Belisário de Andrade e Silva Filho e Solange Pinto da Silva em desfavor dos agravantes, processo n. 0714412-56.2019.8.07.0001, indeferiu o requerimento de chamamento do feito à ordem, ao considerar que não há nulidade no feito nos seguintes termos: Nada há a prover quanto ao requerimento da parte executada (ID no 120645647), porquanto a certidão expedida no ID no 114232695 apenas narra de forma breve os principais fatos ocorrido no curso da demanda, bem como presta as informações essenciais do feito, não havendo se falar em prestação de informação sigilosa ou sob o manto do segredo de justiça, que não é a hipótese dos autos. Ademais, a decisão proferida ao ID no 113861256 deferiu a expedição da certidão em comento, uma vez que se trata de direito constitucionalmente conferido a qualquer das partes do processo, com eficácia plena e incondicionado (art. 5o, incisos XXXIII e XXXIV, alínea 'b', da CF), não possuindo a decisão conteúdo decisório que exija prévio contraditório previsto nos arts. 9o e 10, ambos do CPC. Aliás, não restou demonstrado nos autos que a expedição da referida certidão causou algum prejuízo à parte devedora – pas de nullité sans grief. Destarte, INDEFIRO o requerimento de ID no 120645647. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID no 9121160. Em razões recursais (Id 35213747), as sociedades empresariais agravantes sustentam o desacerto da decisão de 1o grau. Narram o histórico do processo e dizem que, após os agravados requererem a expedição de certidão para fins de pedido de decretação de falência por execução frustrada, o juízo deferiu o requerimento assim formulado (Id 111757982) sem lhe oportunizar prévia manifestação. Contam que postularam o chamamento do feito à ordem, arguindo nulidade processual em razão da ausência de intimação, mas que, por meio da decisão agravada, o juízo de origem indeferiu o pedido e arquivou provisoriamente o processo. Reiteram a ocorrência de nulidade em razão da ausência de prévia intimação para manifestação sobre o requerimento formulado pelos exequentes para a expedição de certidão para fins de falência, em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Sustentam que, sem intimação para manifestação e publicação da decisão interlocutória de Id 111757982, foram impedidos de apresentar o recurso cabível contra tal determinação, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa. Defendem ser indubitável a necessidade de reforma da decisão que deferiu o pedido dos agravados de expedição da certidão de crédito para fins falimentares, especialmente sem que antes tenham se manifestado os agravantes/executados. Aduzem que todos os atos posteriores à decisão interlocutória de Id 111757982 devem ser declarados nulos. Reclamam pela devida publicação e intimação de seus patronos em prol do respeito ao devido processo legal, sob pena de cerceamento de defesa. Dizem necessário o imediato cancelamento da prematura e dessarazoada certidão para fins falimentares expedida ao Id 112562644. Informam que foram indicados dois imóveis à penhora. Denunciam não ter havido tentativa de localizar outros bens por parte dos agravados. Alegam que, sem esgotamento das medidas aptas a viabilizar a plena satisfação do crédito e com a injustificada recusa dos agravados a todos os bens indicados em garantia à execução, não poderia ter sido deferida a expedição da certidão. Invocam o artigo 805 do Código de Processo Civil. Dizem excessivamente onerosa a medida concedida pela decisão agravada. Aduzem existir outros meios pelos quais pode ser dado prosseguimento à demanda executiva. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo, “dada a necessidade de sustar, desde logo, os efeitos da decisão guerreada, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, principalmente, diante do evidente risco de danos que a r. decisão agravada acarretou à Agravante, por meio da já mencionada decisão que indeferiu o pedido de nulidade ante a ausência de intimação das Agravantes sobre o deferimento de expedição de certidão para fins de falência, sem que o Agravado tenha tomado todas as providências cabíveis para localização de bens, conforme será verificado a diante, não havendo o esgotamento das medidas para satisfação do crédito”. Bradam correrem risco de sofrer prejuízos de grande monta. Consideram o impacto que a decretação de falência trará sobre a atividade que exercem. Ao final, requerem o provimento do agravo para, confirmando o efeito suspensivo concedido, reformar a decisão agravada para declarar nulos todos os atos posteriores à decisão interlocutória de Id 111757982, com imediato cancelamento da certidão expedida. Guia de preparo e documento de recolhimento nos Ids 35213749 e 35213750. Em decisão unipessoal dessa relatoria (Id 35338337), foi indeferido o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Interposto agravo interno pelas agravantes (Id 36133714) requerendo a reforma da decisão de indeferimento liminar. Contrarrazões ao agravo interno apresentadas pela parte agravada (Id 36807274) pugnando pelo não provimento do recurso e condenação das agravantes na multa do art. 1.021, §4o, CPC. Devidamente intimadas, as agravantes apresentaram manifestação acerca do pedido contido em contrarrazões (Id 37552985). Sucede que, da análise dos autos na origem, verifico que, em 19/10/2022, as agravantes peticionaram nos autos informando terem ajuizado pedido de recuperação judicial em 19/9/2022, o qual foi deferido pelo juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Cidade de São Paulo no dia 29/9/2022 (Id 139744933 do processo de referência), fazendo juntada da referida decisão (Id 139744936 do processo de referência) e requerendo a suspensão da execução. Intimados, os agravados peticionaram (Id 142763572 do processo de referência) alegando que “já estão buscando a vinculação do crédito ao Juízo Universal – pedido de falência atualmente em grau recursal APCvi 0712369-02.2022.8.07.0015”. Foi proferida decisão pelo juízo a quo, em 17/11/2022 (Id 142865573 do processo de referência), determinando a suspensão do feito até 19/3/2023 em razão da recuperação judicial. Nesse contexto, necessário oportunizar às agravantes que se manifestem sobre a persistência de interesse recursal. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 9o, caput, 10 e 932, inc. I, do CPC e no art. 87, inc. I, do RITJDFT, CONCEDO às agravantes a oportunidade para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a persistência de interesse recursal quanto ao presente agravo de instrumento, diante da ocorrência do fato superveniente à interposição do recurso. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 23 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora